Tribunal: TJES
Processo: 0013682-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013682-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SANT ANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013682-19.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO SANT ANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS HARMÔNICAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Paulo Sant'Anna contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em regime semiaberto.

O réu foi flagrado em posse de 39 "pinos" de cocaína, abandonados durante fuga, além de dinheiro em espécie, o que indica prática de traficância, conforme depoimentos dos policiais e demais elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em análise são:
(i) A possibilidade de absolvição ou desclassificação para uso próprio.
(ii) A redução da pena-base para o patamar mínimo legal.
(iii) A majoração da redução para a atenuante da menoridade relativa.
(iv) A aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria do crime
:
4.1. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de constatação preliminar do entorpecente e pelo auto de apreensão.
4.2. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram o réu dispensando a sacola com a droga durante a abordagem.
4.3. As palavras dos policiais possuem relevante valor probatório, principalmente quando harmônicas e não desmentidas por outros elementos.
4.4. O conjunto probatório demonstra que a substância apreendida se destinava ao tráfico, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para uso próprio, conforme jurisprudência consolidada.

Fixação da pena-base acima do mínimo legal
:
5.1. A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade (39 "pinos") e a natureza da droga apreendida (cocaína).
5.2. A culpabilidade e as consequências do crime foram negativamente valoradas, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso na exasperação.
5.3. A jurisprudência reconhece que a quantidade e natureza da droga podem, isoladamente, justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Atenuante da menoridade relativa
:
6.1. A fração de 1/6 utilizada para valorar a atenuante da menoridade relativa está de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência.
6.2. O patamar de redução aplicado é proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo razões para a majoração pretendida pela defesa.

Causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
:
7.1. A aplicação da referida causa de diminuição exige que o réu seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
7.2. No caso, o réu possui histórico de atos infracionais e ações penais em curso por crimes de mesma natureza, o que demonstra sua dedicação a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do benefício.
7.3. A análise foi corroborada pela douta Procuradoria de Justiça, que destacou a incompatibilidade entre as circunstâncias do caso e os requisitos legais do §4º do art. 33.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da venda do entorpecente, bastando a prática de conduta que exponha a saúde pública a perigo.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A fração de 1/6 para atenuantes, como a menoridade relativa, é adequada e proporcional, salvo fundamentação específica em sentido contrário.

A causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é aplicável a réu que demonstra envolvimento contínuo em atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, "caput", §4º, e 42; Código Penal, art. 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013682-19.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO SANT ANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO SANT’ANNA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de agosto de 2021, o denunciado Paulo Sant'Anna trazia consigo 39 (trinta e nove) "pinos de cocaína", conforme auto de apreensão de fl. 11 e auto de constatação de substância entorpecente de fl. 12.

Revelam os autos que, por determinação do Ciodes, Policiais Militares prosseguiram até o supracitado endereço, a fim de confirmar a veracidade de informações que davam conta de que no local era praticado tráfico de entorpecentes. Ato contínuo, feito cerco tático na região, foram avistados dois indivíduos que, ao notarem a presença da guarnição, empreenderam fuga, estando um a pé e o outro a bordo de uma bicicleta.

Destarte, os suspeitos se separaram, sendo alcançado um deles, ulteriormente identificado como Paulo Sant'Anna, ora denunciado, que foi visto jogando algo no chão durante sua tentativa de fuga.

Segundo o presente inquérito policial, em buscas pelo local constatou-se que o objeto outrora dispensado por Paulo se tratava, na verdade, de duas cargas de "cocaína", conforme já descrito.

Ademais, em seu bolso foi encontrada a importância de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie, dividida em notas de R$ 20,00 e R$ 50,00 (vinte e cinquenta reais), além de 01 (um) aparelho telefônico celular modelo "Samsung Galaxy A20S".

Salienta-se que o denunciado é conhecido pelos agentes da lei por seu envolvimento no tráfico de drogas local. Diante da análise dos autos, infere-se que, pela natureza e quantidade da substância apreendida, pelo local e condições em que se desenvolveu a ação, bem como pela conduta e antecedentes do agente, todo o material ilícito pertencia ao denunciado e era voltado à comercialização.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Busca também a adoção da fração de 1/6 para valoração da circunstância atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pelo parcial provimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 04, do apenso.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Willian Will e Jeferson Samora, que confirmaram que procederam a abordagem do réu, ocasião em que ambos confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória, confirmando a materialidade delitiva através do entorpecente apreendido senão vejamos, os relatos, respectivamente:

“
(...
)
que no dia dos fatos, o CIODES determinou que a viatura do Sargento Samora fosse na rua 'alguma coisa' Guimarães, para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo; que a viatura do depoente foi em apoio e decidiram fazer um cerco na localidade; que indivíduos, fugindo da viatura do SGT Samora, deram de cara com a viatura do depoente; que neste instante, o depoente flagrou o acusado PAULO dispensar uma sacola que posteriormente constataram que em seu interior havia pinos de cocaína; que PAULO é conhecido da Polícia Militar pelo seu envolvimento no narcotráfico, inclusive do depoente; que PAULO atua ativamente no tráfico de Itararé e ele é sarcástico, 'tira onda' com a Polícia
(...)
o depoente afirma que viu nitidamente PAULO dispensar a sacola com droga”.

“
(...
)
o CIODES tinha passado a informação de que havia indivíduos traficando no local, então a guarnição do depoente e a do TEN Will, fizeram um cerco; que adentrando na Rua de Itararé, avistaram dois indivíduos, um a pé e outro de bicicleta; que quando esses indivíduos notaram a presença policial, empreenderam fuga; que mais a frente, o rapaz a pé, ora acusado, se deparou com a viatura do Tenente Will, então ele dispensou a sacola que trazia consigo; que o indivíduo de bicicleta logrou êxito na fuga; que quando foram verificar o que o acusado tinha dispensado no chão, encontraram duas cargas de material semelhante a cocaína; que fizeram a contagem e havia 39 (trinta e nove) pinos de cocaína; que durante revista pessoal, encontraram R$190,00 (cento e noventa reais) em notas de vinte e de cinquenta
(...)”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, restando fixada em 06 (seis) anos de reclusão, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Ademais, o réu ostenta em seu desfavor as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e das consequências do crime, inviabilizando, por si só, o retorno da sua pena-base ao patamar de partida, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte.

No tocante ao patamar de redução de pena utilizado pelo julgador para valorar a atenuante da menoridade relativa, a fração utilizada pelo julgador encontra-se de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, não merecendo reforma.

Nesse sentido:

“
(...) Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, na segunda fase da dosimetria, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, há de ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base fixada. (TJDF; APR 07003.05-15.2021.8.07.0008; 179.8059; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 07/12/2023; Publ. PJe 22/12/2023)”.

“
(...). 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Entretanto, a aplicação de fração de redução inferior à 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento de atenuante é possível desde que devidamente fundamentada, como no caso. 5. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria da pena, quando o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos. 6. Justifica-se a redução na fração de 1/6 (um sexto) em face do privilégio, quando houve manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do réu. (...). (TJDF; Rec 07003.60-30.2021.8.07.0019; 192.1326; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 12/09/2024; Publ. PJe 25/09/2024).

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, o recorrente ostenta extenso histórico de atos infracionais ligados ao tráfico de entorpecentes bem como a outros crimes diversos, o que demonstra que o mesmo faz da traficância e da criminalidade o seu meio de vida.

A este respeito como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
“o fato de o apelante estar respondendo a ações penais em curso, embora não configure reincidência ou maus antecedentes, consubstancia particularidade que circunda a presente hipótese e, por isso mesmo, não deve ser analisado de forma isolada, mas em conjunto com as demais peculiaridades do caso que, somadas, não deixam dúvidas acerca da dedicação do recorrente a atividades criminosas”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.